Tribunal: TJMT
Processo: 1003089-88.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003089-88.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATARINA MARIA DE MORAIS - CPF: 594.374.481-91 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – PARTE AUTORA INTIMADA DUAS VEZES - DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – POSSIBILIDADE - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS
– PAGAMENTO DE CUSTAS – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Descumprida a determinação de emenda à inicial, após regular intimação da parte Autora, nos moldes do que dispõe o Código de Processo Civil, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito.

No caso, a extinção da ação se deu em razão da ausência de emenda à inicial, o que desafia a extinção da demanda, não se amoldando na hipótese de cancelamento de distribuição do feito, conforme se extrai da literalidade do Código de Processo Civil.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso

de Apelaç
ão
Cível interposto

por
Catarina Maria de Morais
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande
,

que j
ulgou extinto o feito, sem resolução do mérito, pelo indeferimento da petição inicial.

Inicialmente, a Apelante requer a concessão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, defende
que a extinção do feito com condenação em custas, antes de havida a
triangularização
processual, é
in
devida.

Argumenta que a extinção da demanda feriu o princípio da ampla defesa e do contraditório.

Pugna, ao fim, a reform
a da sentença proferida, para afastar a extinção do feito, ou para deixar de condená-la em honorários de sucumbência.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Catarina Maria de Morais, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, pelo indeferimento da petição inicial.

Extrai-se da inicial que a
Ação
de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Danos Morais

foi ajuizada por
Catarina Maria de Morais
, em desfavor d
o Banco
Daycoval
S.A.

Em primeiro contato com o feito, o Juízo de primeiro grau determinou a emenda à inicial,
para possibilitar a juntada
de comprovante
de endereço atualizado e comprovação documental de hipossuficiência financeira
,
à Autora,
no prazo de 15 (quinze) dias.

Ato contínuo, a
Requerente apresentou manifestação, ocasião em que procedeu a juntada de diversos documentos.

O Juízo
a quo
determinou, novamente, a emenda da inicial, tendo em vista que os documentos colacionados pela parte Autora se encontram ilegíveis, sob pena de extinção do feito.

Devidamente intimada, a parte Autora deixou o prazo transcorrer
in albis
sem se manifestar nos autos.

Sobreveio sentença terminativa, na qual o Juízo de primeiro grau extinguiu o feito nos seguintes termos:

“
(...)

Vistos.

1. Cuida-se de Ação Revisional com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial.

2. Fora oportunizada à parte autora o prazo para comprovar o recolhimento das custas processuais, bem como, apresentar documentos legíveis.

3. Todavia, conforme se observa dos autos, a parte autora permaneceu inerte, sem qualquer manifestação.

4. O artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

5. Diante do exposto, não tendo a parte autora sanado a irregularidade apontada, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, IV, c/c art. 321, ambos do Código de Processo Civil.

6. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias.

(...)
”

Deste ato, recorr
e
a parte
Autora.

Da gratuidade da justiça.

Sabe-se que o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Com efeito,
a parte Apelante se limita a juntar aos autos holerite ilegível, bem como
print
de tela sistêmica de onde se extrai, em tese, a ausência de informação acerca de recolhimento de Imposto de Renda.

Vê-se que, na hipótese, não há indícios suficientes que corroborem com a alegação d
a Recorrente

de estar impossibilitad
a
de arcar com o pagamento das custas processuais.

Sendo assim, o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é
medida

impositiva
.

Do mérito.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer o acerto, ou não, da sentença que extinguiu o feito por ausência de emenda à inicial.

A questão é simples e dispensa maiores esforços argumentativos.

O art. 320 do Código de Processo Civil determina que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação cabendo ao magistrado, na hipótese de defeito ou irregularidade, oportunizar ao autor a emenda da inicial no prazo de 15 dias, após indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado, nos termos do art. 321,
caput
, do CPC, senão vejamos:

“
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação
”
.

“
Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts
. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
”
.

Desatendida a determinação judicial de emenda, dev
e o juízo indeferi-la, a teor do supracitado art. 321, parágrafo único, do CPC.

No caso dos autos, conforme narrado anteriormente, o Juízo possibilitou, por duas vezes, a juntada de documento essencial ao processamento do feito.

Após a juntada de documentos ilegíveis pela parte Apelante, embora tenha sido devidamente intimada para juntar aos autos documento idôneo, esta permaneceu inerte.

Não há óbice, portanto, para reconhecer a legalidade da sentença proferida.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

“
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA - DESPACHO DE EMENDA À INICIAL –
RECOLHIMENTO DE CUSTAS - NÃO CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO FEITO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Descumprida a determinação de emenda à inicial, após regular intimação da parte Autora, nos moldes do que dispõe o Código de Processo Civil, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito.

(N.U 1010905-46.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024)
”.

Logo, evidencia-se que, a extinção da ação deve ser mantida, ante a não realização da emenda determinada, o que se extrai da literalidade do Código de Processo Civil.

E, uma vez estabelecida a intimação da parte para emendar a inicial, determinação não atendida pela Recorrente, não cabe a reforma do
decisum
em razão da alegação do princípio da ampla defesa e contraditório, eis que este foi devidamente observado pelo Juízo de primeiro grau.

Por fim, quanto à
alegação de impossibilidade de condenação em custas, melhor sorte não socorre
a
Apelante.

De fato, quando a extinção decorre de não recolhimento das custas iniciais, a parte Autora não tem obrigação de quitar as custas finais, uma vez que essa hipótese se amolda ao cancelamento da distribuição, nos moldes do art. 290 do CPC. Veja-se:

“
Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias
”
.

Ocorre que, no caso dos autos, a extinção da ação se deu em razão da ausência de emenda à inicial, o que desafia
a extinção da demanda, não se amoldando na hipótese de cancelamento de distribuição d
o feito
, conforme se extrai da literalidade do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,

indefere-se o pedido de justiça gratuita e, no mérito,
NEG
A-SE
PROVIMENTO
ao
Recurso
de Apelação Cível interposto
por
Catarina Maria de Moraes
, para
manter
inalterada
a sentença prolatada pelo Juízo primevo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024